Tribunal: TJDFT
Processo: 0751332-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.Administração Pública Federal. Decreto n. 20.910/32. PRESCRIÇÃO. tramitação do processo administrativo ou pendência de julgamento de recurso. tomada de contas especial. ressarcimento ao erário. prazo prescricional. procedimento administrativo. CONCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO.

1. Cumpre salientar que a Lei 9.873/99 - que estabelece “prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta” - restringe-se ao âmbito da Administração Pública Federal. Dessa forma, a questão deve ser examinada à luz do Decreto n. 20.910/32, que não prevê hipótese de prescrição do direito de punir no curso da tramitação do processo administrativo ou na pendência de julgamento de recurso interposto pela parte interessada.

2. O art. 4o do Decreto n. 20.910/32 estabelece que “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.

3. Conforme precedentes deste E. Tribunal de Justiça, o prazo prescricional das ações de ressarcimento ao erário quando precedidas de tomada de contas especial, inicia-se a partir da conclusão do procedimento administrativo correspondente.

4. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO.